Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-90.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008767-90.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (APELANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Uziel Valerio Mazzo e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1008767-90.2022.8.11.0055 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados,
os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto o conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o direito alegado, mormente em razão da confissão da embargada, que reconheceu a existência de problemas com as sementes da marca ‘sempre’.

Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 244627163), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações dos embargantes, ora apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que os produtos adquiridos da embargada, ora apelada, eram defeituosos, ocasionando a baixa germinação das sementes de milho e prejudicando a sua safra.

Assim, o certo é que os embargantes, ora recorrentes, deveriam ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.” (TJMT, RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Não obstante, as notas fiscais que acompanham o título executivo, dão conta da origem do negócio realizado, não havendo que se falar na inexigibilidade da confissão de dívida firmada entre as partes.

Isso porque, o art. 786, caput, do CPC, é claro ao dispor que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.”, consoante visto na espécie.

Dessa forma, a questão atinente à exigibilidade do contrato de confissão de dívida, está pacificada perante o c. STJ, nos termos da súmula 300, que assim dispõe, “O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 300/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade
.” (RAC n. 54.781/2017, minha relatoria, j. 21.06.2017).

De outra banda, também não houve apresentação de prova mínima acerca do excesso de execução alegado, até porque a embargada, ora recorrida, está exigindo a entrega da soja, a preço de mercado, cujo montante pode ser aferido por simples cálculo aritmético
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
Infere-se da cláusula primeira do instrumento particular de confissão de dívida que a soja deveria ser entregue até 28/02/2020 na unidade da Bunge Alimentos S.A., no município de Brasnorte-MT.

Assim, constata-se que a parte embargante observou a data da do vencimento da obrigação, qual seja, 28/02/2020, para realizar a cotação do valor da saca da soja, sendo cotado o valor da saca em Campo Novo do Parecis-MT e não Tangará da Serra-MT como alegou a parte embargante.

Verifico que, apesar de não constar a cotação de Brasnorte-MT, a parte embargada utilizou-se do menor valor da saca de soja no Estado de Mato Grosso, qual seja, R$ 72,00 para Campo Novo do Parecis-MT.

Registro que em consulta ao Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, por meio do site:
https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-disponivel-imea/2020-02-28
, constatei preços maiores para a cotação de soja na data de 28/02/2020
, vejamos:

[...]

Desse modo, inexiste abusividade na cotação apresentada pela parte embargada.

Verifico ainda do cálculo apresentado pela parte embargada na ação de execução no id 87045389, que o débito foi atualizado a partir de 28/02/2020 (data do vencimento), com a incidência de correção monetária pelo índice IGP-M e juros de mora de 1% simples, exatamente como previsto na cláusula segunda do instrumento particular de confissão de dívida, inexistindo qualquer excesso neste sentido
.

[...]

Desse modo, não constatada nenhuma nulidade ou excesso de execução, os presentes embargos merecem ser julgados improcedentes.” (id. 232865679 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os embargantes, ora apelantes, insistam na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, reafirma-se que, competia aos apelantes comprovarem que a sua inadimplência se deu em razão dos danos oriundos do defeito do produto que aparelha o título exequendo, afeta a baixa germinação das sementes de milho, bem como a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do mesmo, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual não há que se falar na nulidade do pacto em questão.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se
.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]” (RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 239415186 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso quanto o conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o direito alegado, mormente em razão da confissão da embargada, que reconheceu a existência de problemas com as sementes da marca ‘sempre’, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que os produtos adquiridos eram defeituosos, ocasionando a baixa germinação das sementes de milho e prejudicando a sua safra.

Nesse contexto, consoante bem fundamentado no v. acórdão, inexistiu qualquer confissão da embargada nesse sentido, de modo que deveriam os recorrentes ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024